Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS· Gabinete da Presidência · ÓRGÃO:·PRESIDÊNCIA CLASSE:AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO:·0714539-52.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: BORA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME AGRAVADA: NILVANDA SOUZA LIMA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Acrescente-se, por fim, que não houve combate à inadmissão do apelo especial, embora haja registro do manejo no ID 69991162. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018